Tribunal: TJDFT
Processo: 0723326-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723326-73.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO EDUARDO DA SILVA, JUSSARA MOURA FERNANDES GOMES AGRAVADO: NILMA SOARES DE ARAUJO DECISÃO JOAO EDUARDO DA SILVA e JUSSARA MOURA FERNANDES GOMES interpuseram agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 160213491, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido contra NILMA SOARES DE ARAUJO, que indeferiu a penhora de 30% da remuneração líquida da devedora diretamente na fonte pagadora até a quitação do débito, in verbis: “O credor requereu penhora de 30% da remuneração do executado (id. 157874922). O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe que: Art. 833: São impenhoráveis (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. As exceções à regra da impenhorabilidade do salário estão previstas expressamente no § 2o do mesmo artigo, in verbis: § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 prestação alimentícia (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8, e no art. 529, § 3o. No caso, o crédito da parte exequente não tem natureza alimentar, de modo que não é aplicável a exceção acima. Ademais, o CPC é claro ao tratar a exceção à regra da penhorabilidade como "prestação alimentícia", isto é, alimentos decorrentes de indenização por ato ilícito ou fundados no direito de família, nos termos dos arts. 948, e 1.694 e seguintes, do CC. Repare-se que o conceito é traçado a partir do sujeito que tem o dever de prestar alimentos. Por fim, acrescento que o legislador, em momento histórico recente, teve a oportunidade de acatar os precedentes dos Tribunais Superiores que admitiam a penhora de 30% de verbas salariais, todavia, não o fez. Ao contrário, o legislador excepcionou aqueles bens considerados essenciais ou imprescindíveis à sua sobrevivência ou preservação de sua dignidade, alçados à categoria de impenhoráveis. Com efeito, o afastamento do comando do art. 833 do CPC exigiria a declaração de sua inconstitucionalidade, ainda que incidental, na forma da Súmula Vinculante no. 10 do STF (Regra da Reserva do Plenário): "Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte." Assim, não pode o pedido de penhora de salário ser acolhido. Dessa forma, indefiro o pedido formulado. Retorne-se-se ao ARQUIVO PROVISÓRIO.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinado o cumprimento de sentença originário, constata-se que não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-devedora para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 15 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora